Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-36.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005180-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA - CPF: 006.415.091-70 (IMPETRANTE), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROGRESSÃO NA CARREIRA COM PAGAMENTO RETROATIVO – LEI ESTADUAL Nº. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PAGAMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – REGIME PRECATÓRIO – OBSERVÂNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
(AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5-4-2018).

O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1005180-36.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA

IMPETRADO: MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RELATÓRIO

EXMA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA em face do ato tido como ilegal atribuído à MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, consubstanciado no indeferimento administrativo de sua progressão funcional anual, com fulcro na Resolução Administrativa nº. 27/2018/MD/ALMT, que previu a suspensão das progressões até o término dos trabalhos da Comissão constituída com a finalidade de disciplinar a questão de progressão e promoção dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante afirma que, tendo completado mais um ano de efetivo exercício em 1º de dezembro de 2018, protocolizou sob o nº. 201839046, pedido de progressão anual de uma referência, de acordo com o artigo 24, §2º, da Lei nº 7860/2002, que foi indeferido, com fundamento no artigo 2º da Resolução Administrativa nº 27/2018/MD/ALMT, que suspendeu as progressões funcionais.

Garante que, contrariando a própria resolução, a Mesa Diretora concedeu, por meio da Portaria MD nº 10/2019, progressão anual para diversos outros servidores no mesmo mês de dezembro de 2018.

Sustenta que, resoluções administrativas não possuem atribuições para criar, modificar, extinguir ou suspender direitos dos servidores, já que o meio adequado é constitucionalmente reservado à lei.

Assevera que, as progressões e promoções, por serem direitos que independem de discricionariedade administrativa quando preenchidos os critérios objetivos, não podem ser suprimidas sequer pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requer a concessão de liminar para que a Mesa Diretora enquadre o Impetrante na progressão funcional a que faz jus (SB3). No mérito, postula pela concessão da segurança para determinar à Mesa Diretora a progressão funcional do Impetrante, inclusive com a percepção de valores retroativos à data do pedido original, declarando-se a nulidade do ato coator que o indeferiu.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 7548190, tendo em vista que o artigo 7º, § 2º, da Lei nº. 12.016/09, veda a concessão de liminar em casos que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos.

As informações foram prestadas no id. 7749105.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão parcial da segurança, tão somente para determinar que a Mesa Diretora proceda à progressão funcional à que faz jus o Impetrante.

É o relatório.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA em face do ato tido como ilegal atribuído à MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, consubstanciado no indeferimento administrativo de sua progressão funcional anual, com fulcro na Resolução Administrativa nº. 27/2018/MD/ALMT, que previu a suspensão das progressões até o término dos trabalhos da Comissão constituída com a finalidade de disciplinar a questão de progressão e promoção dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Impetrante foi nomeado para exercer o cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior, função Técnico Legislativo, Classe A, Referência SA1, em 18 de novembro de 2014 e tomou posse em 2 de dezembro de 2014, conforme ATO Nº 332/2014, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº. 26420, de 19 de novembro de 2014 (fls. 79).

Em 17 de agosto de 2018 foi publicada a Portaria nº. 400/2018, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MT concedeu ao servidor a progressão na referência SA8, a partir de maio de 2018 (fls. 123/124).

Em 7 de março de 2019 foi publicada a Portaria nº. 31/2019, por meio da qual a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MT concedeu ao servidor a progressão na referência SB3, a partir de agosto de 2018 (fls. 135/136).

De acordo com o Impetrante, por ter completado mais um ano de efetivo exercício, em 12 de dezembro 2018, protocolizou, sob o n° 201839046, pedido de progressão anual de 1 (uma) referência (fls. 102), de acordo com o estabelecido no Art. 24, § 2°, da Lei 7860/2002.

A autoridade responsável decidiu, em 18 de dezembro de 2018, pelo indeferimento do pedido (fls. 103/104), consubstanciando essa decisão na
Resolução administrativa 27/2018/MD/ALMT, nos seguintes termos:

[...]. Diante do demonstrado acima, o motivo da não implantação das progressões na folha do mês de novembro de 2018, se deu face ao disposto no artigo 2°, da Resolução n°. 27/2018, no qual suspende "(...) as progressões e promoções até o término dos trabalhos da mencionada Comissão cabendo ressaltar que a referida Resolução, trouxe em seu artigo 1°, "que no prazo de 30 dias" a contar de 26/09/2018, deveria ser CONSTITUÍDA Comissão de Trabalho temporária com a finalidade de disciplinar a questão da progressão e promoção no âmbito da ALMT, o que ocorreu conforme processo n°. 201834825, na data de 19/10/2018, ou seja, no prazo de 30 dias propostos na Resolução para a constituição da referida Comissão e o restante do procedimento de discussões, análise, envio a Mesa Diretora e demais providências, seguem o tramite normal, sem prazo definido em lei e/ou resolução, para seu término, estando definido apenas que os pagamentos e concessões das progressões e promoções, estão suspensas desde a edição da Resolução 27/2018 em 26/09/2018, até a finalização do referido procedimento e aprovação de nova Resolução para dirimir questões que encontram-se pendentes de análise para implementação. [...].

Por sua vez, a mencionada Resolução assim dispõe:

RESOLUÇÃOADMINISTRATIVA 27/2018/MD/ALMT

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Estadual, art. 24,
caput
e art. 26, XIV, e pelo Regimento Interno, art. 32, inciso II, alínea "a":

CONSIDERANDO a controvérsia sobre as progressões e promoções dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme os art 25. inciso III e art. 38, da Lei n. 7.860/2002, bem como o Anexo IX, da Tabela I, da aludida lei;

CONSIDERANDO as orientações contidas nos Pareceres n. 177/2017 (Protocolo n. 001.227/2016), n. 404/2017 (Protocolo n. 015.464/2017) e n. 408/2017 (Protocolo n. 017.254/2017) exarados pela Procuradoria-Geral da ALMT;

CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da eficiência e do concurso público, previstos pelo art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o objetivo do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Legislativo mato-grossense de valorização, profissionalização e sistema remuneratório adequado com espeque no art. 14, da Lei n. 7.860/2002;

RESOLVE:

Art 1º Constituir Comissão de Trabalho temporária com a finalidade de disciplinar a questão da progressão e da promoção dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Ficam suspensas as progressões e promoções até o término dos trabalhos da mencionada Comissão, sem prejuízo do ato jurídico perfeito, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Art. 3º As promoções e progressões referentes à janela de Agosto/2018 serão implantadas na folha de pagamento de Setembro/2018, com efeitos financeiros a partir da datado requerimento.

Art. 4º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Deputado EDUARDO BOTELHO Deputado GUILHERME MALUF

Presidente 1º Secretário

Pois bem. A pretensão deduzida pelo Impetrante encontra amparo na Lei nº. 7.860/2002, que
dispõe sobre a Reforma Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, implantando nova Estrutura Organizacional, instituindo Plano de Cargos, Carreias e Salários e dando providências correlatas.

A mencionada lei garante aos servidores, nos artigos 24 a 26, o direito à promoção e à progressão por tempo de serviço e capacitação, nos seguintes termos:

Art. 24. O desenvolvimento do servidor nas carreiras dar-se-á no mesmo cargo, através da promoção e da progressão.

§ 1º O servidor do quadro de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso fará jus à progressão ou promoção após concluído o período de estágio probatório de três anos.

§ 2º
As progressões serão anuais
,
à razão de uma referência por ano.

O servidor deverá percorrer todas as referências da classe em que se encontra como requisito para a promoção à classe seguinte.

§ 3º O servidor do quadro de carreira da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso poderá antecipar sua progressão na classe ou promoção para a classe seguinte do mesmo cargo no qual esteja enquadrado, apresentando ao setor competente, diplomas e certificados nos termos do art. 25 desta lei.

Art. 25. Para a progressão e promoção anual dos servidores de carreira nos respectivos cargos, serão observados os seguintes critérios:

I - tempo líquido de efetivo serviço público prestado à Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apurado em dias;

II - cargos de chefia ou supervisão ocupados em caráter efetivo ou em substituição, desde que não tenham sido incorporados aos vencimentos do servidor;

III - carga horária de cursos freqüentados, patrocinados ou não pelo Poder Legislativo;

IV - tempo de formado em curso de nível médio profissionalizante ou superior.

Art. 26. Para efeito de progressão dos servidores de carreira da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, serão observadas as regras constantes do Anexo IX desta lei. [Destaquei].

Nota-se, portanto, que na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a progressão dos servidores ocorre anualmente, conforme determina o artigo 24 da Lei nº. 7.860/2002.

Nas informações prestadas no id. 7749105, constou que o ato mencionado como ilegal nada mais foi do que a estrita obediência aos ditames legais impostos pela legislação de responsabilidade fiscal.

Mencionou, ainda, que a suspensão se motivou
no objetivo de honrar em adimplir, em dia, com o pagamento de salários e demais responsabilidades com os servidores, bem como motivado pelo limite prudencial previsto na LRF, onde impõe ao Gestor Público cautela quanto às despesas de pessoal, prevenindo-se da ocorrência de excesso.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
(AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.04.2018) (AgInt no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.779/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/8/2019; AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2018.

Nesse sentido.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1º., IV DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidor Público Estadual, em que aponta omissão do ente público e pleiteia a promoção retroativa na carreira do fisco para atingir o nível 5 em 2007, nos termos do que dispõe a Lei 6.038/1990 do Estado do Rio Grande do Norte.

2. De início, cabe destacar que a pretensão autoral não tem fundamento em ato de enquadramento funcional, mas, sim, na omissão da Administração Pública em realizar os processos de progressão na carreira prevista no Estatuto próprio.

3. A leitura do acórdão recorrido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que, em caso de ato omissivo da Administração Pública em proceder à progressão funcional de Servidor Público prevista em lei, por envolver relação de trato sucessivo, e não havendo negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Precedentes: AgInt no REsp. 1.589.542/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt no AREsp. 511.071/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.3.2019.

4. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor,
sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. 1.431.119/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.10.2019; AgInt no REsp. 1.418.641/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7.10.2019.

5. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1459785/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].

Desse modo, considerando que a progressão prevista na lei estadual mencionada se dá de forma anual e, ainda, o entendimento jurisprudencial alhures colacionado, entendo que restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 889173/MS (Tema nº 831), em repercussão geral, decidiu em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (STF, Tribunal Pleno, RE 889173/MS repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015).

Em decorrência, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir:

[...] Não se olvida que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal consagra entendimento segundo o qual, ‘além de a decisão do mandado de segurança ser de imediato cumprimento, não estando sujeita às regras do precatório, previstas nos arts. 730 do CPC e 100 da CF/88, as parcelas devidas entre a data da impetração e a da concessão da segurança devem ser pagas ao servidor público por meio da inclusão em folha suplementar.’ (AgRg no REsp 1247993/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante naquela Corte, assentando que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. [...]. (STJ, decisão monocrática, AgRg no REsp 1544990/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 8 de outubro de 2015, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2015).

Portanto, o pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a Mesa Diretora proceda à progressão funcional à que faz jus o Impetrante, bem como para

determinar o pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito, observado o regime de precatórios e, estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020